Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746318-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Walter Lima Ramirez Filho Agravados: Thaisi de Cassia Borges da Silva Jean de Gardin Ribeiro Chagas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter Lima Ramirez Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0707776-93.2023.8.07.0014, assim redigida: “WALTER LIMA RAMIREZ FILHO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de THAISI DE CASSIA BORGES DA SILVA e JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter indenização por danos materiais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente no "arresto de ao menos R$ 35.011,97 (trinta e cinco mil, onze reais e noventa e sete centavos), do saldo remanescente disponível na Conta Judicial vinculada a execução de título extrajudicial n.o 0701107-34.2017.8.07.0014, em curso na Vara Cível do Guará, montante que o Autor reputa suficiente para suportar o pagamento das importâncias ora reclamadas, devidamente acrescidas de juros legais, correção monetária, custas e honorários de advogado" (ID: 170027671, p. 10, item "VIII", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra a aquisição do imóvel denominado Apartamento 111, sito à QI 23, Lote 10, Bloco A, Guará II (DF), em 18.02.2022, em virtude de leilão judicial ocorrido no bojo da ação executiva n. 0701107-34.2017.8.07.0014, em trâmite neste Juízo; aduz a lavratura do termo, datada em 18.02.2022, a expedição da carta de arrematação em 26.07.2022 e correlato registro em matrícula ocorrido em 16.09.2022; argumenta que os réus insistiram na permanência da posse do imóvel após a arrematação do bem sem arcar com os ônus decorrentes (aluguéis, encargos condominiais, IPTU, etc.); sustenta que a desocupação se deu somente em 16.11.2022, após a expedição do mandado de imissão em seu favor. Após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 170027672 a ID: 170030146, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 170040074), o autor promoveu a emenda de ID: 170178454. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, acolho a emenda integrativa do ID: 170178454, evidenciada a possibilidade de citação dos réus nos termos da Portaria GC n. 34/2021 editada pelo e. TJDFT. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que o direito material postulado está condicionado à constituição de título executivo judicial em favor do autor, posto que decorrente da providência final almejada, a qual deve se submeter ao contraditório e ampla defesa. Sobre o arresto cautelar, impõe-se destacar que este "pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova" (Acórdão 1343971, 07081502520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não verificada nos autos. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à imposição de responsabilidade civil, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. A propósito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT emitido em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 2. No caso, além de a certeza da obrigação depender de pronunciamento judicial, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747858, 07241096520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Atente a Serventia para os dados telefônicos apontados na petição do ID: 170178454, com vistas ao aperfeiçoamento do ato citatório em conformidade com o disposto na Portaria GC n. 34/2021. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52882424), em síntese, que aos 18 de fevereiro de 2022 adquiriu bem imóvel em leilão judicial, que anteriormente pertencia aos agravados. Argumenta que os recorridos se negaram a desocupar o imóvel aludido, tendo sido necessária a expedição de mandado de imissão na posse, que foi cumprido aos 16 de novembro de 2022. Sustenta que a permanência indevida dos agravados no imóvel em questão gerou prejuízos de ordem material, que devem ser ressarcidos ao agravado. Afirma que há indícios de dilapidação do patrimônio dos recorridos, tendo em vista que não foram encontrados bens penhoráveis nos autos do processo no 0701107-34.2017.8.07.0014, mesmo tendo sido feitas pesquisas por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo singular. Ressalta a existência de depósito em conta judicial, em favor do agravado Jean de Gardin Ribeiro Chagas, nos autos do processo no 0701107-34.2017.8.07.0014, que podem ser objeto de indisponibilidade para o pagamento parcial dos danos experimentados pelo recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do montante de R$ 35.011,97 (trinta e cinco mil e onze reais e noventa e sete centavos), eventualmente existente na conta judicial vinculada aos autos do processo no 0701107-34.2017.8.07.0014, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntadas aos presentes autos (Id. 52882426 e Id. 52882433). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso o agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar consistente no bloqueio da quantia eventualmente existente na conta judicial vinculada aos autos do processo no 0701107-34.2017.8.07.0014. A esse respeito convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida pelo recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade da pretensão deduzida nos autos do processo de origem seja, desde logo, assegurada. Nesse contexto verifica-se que o recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos agravados, com a finalidade de obter a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização pelos danos materiais experimentados. Assim, o requerimento da medida cautelar formulado pelo agravante está fundado, em síntese, na eventual ilicitude da conduta dos agravados, que supostamente teria causado danos ao recorrente. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar pretendida deve ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes a respeito do risco de que o devedor venha a se tornar insolvente. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Convém ressaltar que a mera existência de outros processos, por meio dos quais buscou-se a identificação de bens penhoráveis pertencentes aos recorridos, não consiste em elemento de prova suficiente para demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Por essa razão não está demonstrado, no presente momento, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento da medida cautelar pretendida. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.